Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelos Laudos de Eficiência e de Dano em Material, e especialmente, pelos depoimentos da representante da empresa e dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
3. Apelação conhecida e não provida.